Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-85.2016.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-85.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAL DE ALMEIDA - CPF: 137.094.889-15 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), AUGUSTO DELASARE - CPF: 260.127.828-53 (APELADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), JOAO DE LAZARI - CPF: 260.139.838-87 (APELADO), OSWALDO DE LAZARI - CPF: 260.127.748-34 (APELADO), MANUEL JOSE DE SOUZA - CPF: 158.209.048-34 (APELADO), Maria Socorro de Souza (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO DELASARE (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO DE LAZARI (APELADO), ESPÓLIO DE OSWALDO DE LAZARI (APELADO), MARIA SOCORRO DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE ÔNUS DE PROVA. ART. 373, INC. I DO CPC. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao autor, na dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil compete a demonstração do fato constitutivo do seu direito e, ao meu viso, analisando todo o contexto probatório, dentro das razões já expostas linhas anteriores, esta situação não restou identificada nos autos.

2. Não se pode afirmar, de forma categórica, que tal compromisso firmado em documento ora em análise não tenha sido feito, contudo, se não aconteceu, é algo que este órgão judicante encontra-se impossibilitado de dizer por ausência de provas nesse sentido. A propósito, o que não está nos autos, não está no mundo!

3. Neste viés, se o apelante intenta comprovar fraude em documento público, deveria pelo menos demonstrar coerência dos seus fatos aos documentos que o instruem, a fundamentar sua pretensão ao direito buscado, como sustenta, porém, dos documentos ora colacionados aos autos não condizem com a declaração da fraude operada, daí não poder requerer sua nulidade, isto porque, não se vê, em face a forma com que foi feito o documento, qualquer dose de ilegalidade.

4. Por todo orientado, entendo que embora a situação vivida pelo recorrente tenha causado um possível transtorno, contudo, a meu ver entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000014-85.2016.8.11.0019 interposto por DORIVAL DE ALMEIDA contra sentença proferida na “Ação de Anulação de Documento Público e Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” onde litigou em desfavor de Espolio de JOÃO DELAZARE representado por AUGUSTO DELAZARE, Espólio de OSVALDO DELAZARE, MANOEL JOSÉ DE SOUZA e MARIA SOCORRO DE SOUZA, perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 144410488, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Dorival de Almeida e, por corolário, declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, estas por sua vez terão sua exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal).

Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado neste feito, Dr. Douglas Marcelino Fracarolli, OAB/MT n°. 24.914-O, Id: 53047153, FIXO honorários na ordem de 03 (três) URH. EXPEÇA-SE a certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Aduziu o autor/recorrente que não tem qualquer relação com a realização de ato negocial inerente as partes requeridas, vez que não conhece as partes, como jamais esteve perante o cartório da Comarca de Gorierê - PR, e também sequer assinou a procuração concedida pelos supostos proprietários do imóvel, de modo a evidenciar que o seus dados pessoais foram ilegalmente utilizado por terceiros o que aduz se tratar de uma procuração falsificada.

Sustentou que o juízo a quo ignorou a informação que o Tabelionato Scheidt do Distrito de Jaracatiá da comarca de Goioerê-PR era dirigida pelo Tabelião Álvaro Ricardo Neiverth Sheidt, e conforme informações apuradas e passadas ao juízo a quo pelo recorrente o tabelião sofreu denuncias e processos por cometer irregularidades no período em que esteve no comando do cartório, como reconhecimento de assinaturas falsas, falsificação de assinatura, desaparecimento de livros de registros e entre outros ato ilegais cometidos. Que há choque entre as datas da procuração em 1996 e furto dos documentos do recorrente em 1999, sem mostra fato irrelevante ao caso, pois como dito o tabelião retro mencionado fora processado em diversos processos por falsificação, de modo que a data oposta no referido documento igualmente é falsa como todo o teor da procuração que vincula o recorrente

Afirmou que por meio da presente ação o recorrente buscou a anulação de ato negocial que não participou, visto que seus documentos pessoais foram utilizados de modo ilegal, e falsaria por terceiro.

Contra argumentou a sentença recorrida que o ônus da prova cabia aos requeridos que deveriam apresentar nos autos a prova de reconhecimento de firma em nome do recorrente, prova esta que não poderia ser produzida pelo próprio recorrente por tratar se de prova negativa. Que sequer foi realizada a pericia sobre o documento contestado pelo recorrente, que poderia ser requisitado pelo juiz, frente a negativa de conhecimento do documento e assinatura do mesmo, assim, sendo procuração falsa, os atos praticados por meio dela são visceralmente nulos.

Requer a reforma da sentença de piso vez que o recorrente teve o seu nome ilegalmente vinculado a uma Procuração expedida em outro Estado, e que desconhece o teor do documento apresentado nos autos.

Concluiu acerca do direito a indenização ao dano moral sob a alegação que as indenizações de cunho moral não são devidas apenas em caso de negativação de nome, mas como também quando surge do próprio fato tratando se de dano in re ipsa, não necessita de prova material de dano. Dessa forma argumentou que não necessita comprovação de abalo a moral, vez que fora o recorrente vítima de uma ilegalidade praticada por terceiros que utilizando a identidade do recorrente, obtiveram êxito de promover negociações de compra e venda de imóvel.

Insurgiu contra a condenação ao pagamento de custas e honorários por ser equivocada, já que os pedidos do recorrente devem ser julgados procedentes antes a exposição do fato e direito e bem como das provas que corroboram com as alegações iniciais.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de seja julgado totalmente procedente, para reformar da r. sentença atacada, julgando procedente a ação, anulando o documento de Procuração e consequentemente os atos posteriormente praticados ante a ilicitude demonstrada, requerendo a condenação dos requerido em danos morais frente ao evento, e o afastamento e reversão da condenação em custa e honorários de sucumbência.

Contrarrazões da parte requerida ESPÓLIO DE: AUGUSTO DELASARE, JOAO DE LAZARI, OSWALDO DE LAZARI e MANUEL JOSE DE SOUZA, MARIA SOCORRO DE SOUZA sob o ID nº. 144410499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000014-85.2016.8.11.0019 interposto por DORIVAL DE ALMEIDA contra sentença proferida na “Ação de Anulação de Documento Público e Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de Espolio de JOÃO DELAZARE (AUGUSTO DELAZARE), Espolio de OSVALDO DELAZARE, MANOEL JOSÉ DE SOUZA e MARIA SOCORRO DE SOUZA, perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT.

A causa de pedir tem por alegação do autor que teve seu nome e dados pessoais incluídos em uma procuração pública sem o seu consentimento, de forma ilícita, para proporcionar benefício aos compradores da propriedade objeto do negócio firmado entre os requeridos, bem como aos que os adquiriram subsequentemente.

Aduz que no ano de 1999, teve seus documentos pessoais furtados e, por conta disso, acredita que esses foram utilizados no momento da fraude relativa à Procuração.

Diante de tal cenário fático, requer o autor que os aludidos atos sejam anulados, por serem fraudulentos. Alega não ter outorgado qualquer procuração e sequer conhece o suposto procurador Sr. D vai de Almeida ali.

Requereu danos morais.

Após a publicação da Citação por Edital, o curador especial dos requeridos apresentou Contestação por negativa geral.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 144410488, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Dorival de Almeida e, por corolário, declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, estas por sua vez terão sua exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal).

Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado neste feito, Dr. Douglas Marcelino Fracarolli, OAB/MT n°. 24.914-O, Id: 53047153, FIXO honorários na ordem de 03 (três) URH. EXPEÇA-SE a certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Cinge-se a controvérsia em analisar acerca da validade do instrumento público objeto da presente demanda e se houve na constituição do documento procuração, manifestação de ato ilícito na outorga pelos requeridos/exequentes em ação a qual se utilizaram do documento.

Pois bem, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Assim vejo que a sentença guerreada que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

No caso, a pretensão do autor em anular instrumento público (procuração) sob a pecha de constituição do documento sob fraude, sem anuência de vontade e desconhecer seu teor por, contudo, em análise detida dos documentos que instruem suas alegações, data vênia as suas pretensões, vejo que não condizem com a realidade factual constante dos autos, até porque, alinho-me ao entendimento do MM. Juízo a quo que para comprovar da suposta fraude, por perda/furto de documentos pessoais, o autor juntou aos autos Boletim de Ocorrência nº 8796/1999 (ID 144410463, pag. 232/233 do arquivo em pdf) com comunicação do fato a Policial Judiciária Civil no ano de 1999, mas é de se estranhar que a fraude no instrumento público foi confeccionado em 1998, ou seja, 1 (um) ano antes ao suposto furto.

Neste viés, se o apelante intenta comprovar fraude em documento público, deveria pelo menos demonstrar coerência dos seus fatos aos documentos que o instruem, a fundamentar sua pretensão ao direito buscado, como sustenta, porém, dos documentos ora colacionados aos autos não condizem com a declaração da fraude operada, daí não poder requerer sua nulidade, isto porque, não se vê, em face a forma com que foi feito o documento, qualquer dose de ilegalidade.

Como se sabe, a cada direito lesado tem sua ação específica e, no caso, não se vê como, em face dos fatos alegados (causa de pedir) e das provas dos autos, qualquer possibilidade de se anular documento público. Não há prova de sua fraude.

De toda esta situação trazida nos autos, registrando, ainda, que provar significa a demonstração de fatos relevantes no processo e que as provam devem convencer, trilhando no mesmo entendimento trazido pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal soçobra.

Não se pode afirmar, de forma categórica, que tal compromisso firmado em documento ora em análise não tenha sido feito, contudo, se não aconteceu, é algo que este órgão judicante encontra-se impossibilitado de dizer por ausência de provas nesse sentido. A propósito, o que não está nos autos, não está no mundo!

De tudo o que consta dos autos, analisando este feito nos seus múltiplos e variados aspectos em face do ponto controvertido e do que consta dos autos, na divisão do ônus da prova (artigo 373 incisos I e II do Código de Processo Civil), cheguei ao mesmo entendimento do constante da sentença recorrida.

Ônus da prova, capitulado no Código de Processo Civil é o encargo (obrigação) que o autor e o réu, em juízo têm que sustentar as suas afirmações e pedidos por meio de documentos, testemunhas, pericia que justifiquem a veracidade das alegações. Ao autor, na dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil compete a demonstração do fato constitutivo do seu direito e, ao meu viso, analisando todo o contexto probatório, dentro das razões já expostas linhas anteriores, esta situação não restou identificada nos autos.

Ademais, escorreita sentença recorrida por seus fundamentos e termos do fato que exemplarmente explicitou: “Detém dos autos, que o requerente não sofreu qualquer dilapidação de seu patrimônio, bem como não foi comprovada qualquer lesão à sua honra, o que de plano, é suficiente para indeferir o pedido de condenação em danos morais.”(sic)

Por todo orientado, entendo que embora a situação vivida pelo recorrente tenha causado um possível transtorno, contudo, a meu ver entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa.

Nestes termos, entendo que ao caso não comporta a condenação em danos morais não sofridos e comprovados nos autos. O autor não se desincumbiu seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação.

Forte nestes argumentos, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do CPC – Suspensa a exigibilidade da cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023